Tribunal: TJDFT
Processo: 0024827-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Com a juntada da certidão de ID 12352990 não trouxe a informação nos autos que o processo de origem, 0702563-47.2016.8.07.0016 tem a retificadora. Assim, oficie-se ao Juízo de origem para enviar a devida retificadora do processo de origem: 0702563-47.2016.8.07.0016 para anexar aos autos do Precatório 0024827-16.2017.8.07.0000 por meio da rotina ofício entre órgãos. Após as diligências, retornem os autos à conclusão para o cumprimento da decisão de preferência constitucional de fls. 22/24 - ID 8121533. Pulique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto